Tribunal: TJDFT
Processo: 0739221-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão quando o Colegiado, em observância ao princípio da adstrição, fundamenta no sentido de que a penhora de 35% dos rendimentos da devedora, da forma como requerida no agravo de instrumento, comprometeria sua subsistência, e por isso nega provimento ao recurso.
3. Proposta de acordo formulada pela executada há mais de um ano nos autos do cumprimento de sentença e expressamente recusada pelo credor desborda dos limites do pedido do agravo de instrumento, de modo que tal argumento não poderia mesmo ser considerado pelo Colegiado, não havendo qualquer omissão a ser sanada.
4. Embargos conhecidos e não providos.